Tribunal: TJDFT
Processo: 0716455-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716455-74.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEX JUNIOR AGUIAR DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por Alex Junior Aguiar de Oliveira contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino), nos autos da ação penal no 0716455-74.2021.8.07.0007, em curso perante o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 43335051). O Ministério Público ofereceu denúncia, narrando os fatos nos seguintes termos (ID 43334952): “[...] No dia 15 de setembro de 2021 (quarta-feira), por volta de 17h30, na Praça do Relógio, próximo ao Colégio Claretiano, Taguatinga/DF, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o denunciado trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de crack, sem acondicionamento, com a massa líquida de 1,68g (um grama e sessenta e oito centigramas), conforme Laudo Pericial Preliminar no 5092/2021 (ID: 103221350). Consta dos autos que na data dos fatos policiais civis lotados na Seção de Repressão às Drogas da 12a Delegacia de Polícia realizavam campana na Praça do Relógio, próximo ao colégio Claretiano, Taguatinga/DF, quando visualizaram o denunciado realizando troca de objetos com vários usuários de drogas que lhe entregavam dinheiro e este lhes entregava entorpecente. Diante dessa situação os agentes de polícia realizaram a abordagem do denunciado e, após revista pessoal, foi encontrada uma porção de crack e a quantia de R$ 31,00 (trinta e um reais) [...]” Processada a ação penal, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas cometido nas imediações de estabelecimento de ensino, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima legal. Foram-lhe indeferidas a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, bem como negado o direito de recorrer em liberdade. É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar do apelante Alex Junior Aguiar de Oliveira, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico do aludido recorrente capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica do réu está inalterada desde o momento em que convertida a sua prisão em flagrante em preventiva. Vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe 31/5/2022; grifo nosso). In casu, subsiste a gravidade concreta da conduta, sobretudo porque trata-se de crime de tráfico de drogas praticado em praça pública e nas imediações de estabelecimento de ensino, cujos fatos ocorreram quando o acusado se encontrava cumprindo pena por outro delito em meio aberto. Quanto ao ponto, frisa-se que o sentenciado é reincidente, porquanto ostenta condenação pela prática de dois crimes de roubo circunstanciado pelo concursos de agentes e tentativa de roubo (IDs 43334912 e 43335050), além de, conforme pesquisa ao PJe, também responder por outro delito de receptação (autos no 0707126-02.2021.8.07.0019), o que indica a sua reiteração criminosa, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Por fim, destaca-se que revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos em conclusão para confecção de voto. Brasília/DF, 6 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador